Tribunal: STF
Processo: AI 631929
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE.
   INTERPOSIÇÃO PREMATURA. RATIFICAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Como tem se orientado esta Corte, a
   intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações
   prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto
   decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso
   dos prazos recursais).
II - A ratificação intempestiva não
   conduz ao conhecimento do recurso interposto prematuramente.
III
   - Agravo regimental improvido.